Tribunal: TJDFT
Processo: 0709518-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709518-15.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DOBKOWSKI RESTAURANTE E EVENTOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Conforme noticiado, o advogado da apelante renunciou ao mandato, reconhecendo o dever de representação pelos dez dias subsequentes, os quais incluiria a sessão de julgamento, finalizada em 23.06.2022. Intimada pessoalmente para regularizar a sua representação (ID 36730149), a apelante permaneceu inerte. Assim, operada a preclusão, remetam-se os autos à origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator